Tribunal: TJMT
Processo: 1012782-39.2025.8.11.0042
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012782-39.2025.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALAN SENNA OLIVEIRA DE PAULA - CPF: 030.209.471-70 (APELANTE), HUDSON LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 883.894.641-87 (ADVOGADO), FERNANDO FERNANDES FIDELIS - CPF: 049.446.951-01 (ADVOGADO), GABRIEL CAVALCANTI SILVA CORBELINO - CPF: 044.749.071-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES E SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. LICITUDE DA PROVA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. REGIME FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei no 11.343/2006, à pena de 7 anos de reclusão e 700 dias-multa, em regime inicial fechado.

A defesa suscita, preliminarmente, a nulidade das provas obtidas mediante busca domiciliar, ao argumento de ausência de fundada suspeita apta a justificar o ingresso policial sem mandado judicial. No mérito, requer a absolvição por insuficiência probatória, sustentando que a condenação se amparou exclusivamente em
depoimentos policiais. Subsidiariamente, pleiteia a redução da pena-base e a fixação do regime semiaberto.

II. Questão em discussão

3. Há três questões em discussão: (i) saber se o ingresso policial no domicílio do apelante, sem mandado judicial, observou os parâmetros constitucionais e jurisprudenciais relativos ao estado de flagrância; (ii) saber se os elementos probatórios produzidos em juízo são suficientes para comprovar a autoria e a destinação mercantil dos entorpecentes apreendidos; e (iii) saber se a dosimetria da pena e o regime inicial fechado observam os critérios legais da individualização da pena.

III. Razões de decidir

4. O ingresso domiciliar revelou-se lícito, pois precedido de fundadas razões indicativas da prática do crime de tráfico de drogas, notadamente diante das denúncias recebidas pelos policiais militares e da visualização direta do apelante manuseando substância semelhante à maconha antes da entrada no imóvel. A tentativa de fuga do réu reforçou a situação de flagrância previamente constatada.

O tráfico ilícito de entorpecentes constitui crime permanente, circunstância que autoriza o ingresso domiciliar sem mandado judicial quando evidenciado estado de flagrância, nos termos do art. 5o, XI, da CF/1988 e da jurisprudência consolidada do STF e do STJ.

A materialidade delitiva foi demonstrada pelo laudo pericial definitivo, que atestou a apreensão de aproximadamente 472 g de maconha, inclusive
haxixe ice
, além de balança de precisão, tesoura com resquícios de droga e anotações relacionadas à traficância.

A autoria delitiva emerge dos depoimentos firmes, coerentes e convergentes dos policiais militares responsáveis pela diligência, prestados sob o crivo do contraditório judicial e corroborados pelos demais elementos probatórios constantes dos autos. A versão defensiva,
no sentido de atribuir a propriedade dos entorpecentes ao filho adolescente do apelante, não encontrou respaldo em prova idônea.

Os depoimentos policiais constituem meio de prova válido e suficiente para fundamentar decreto condenatório quando harmônicos entre si e ausentes indícios de motivação espúria, sobretudo em delitos praticados na clandestinidade, como o tráfico de drogas.

A quantidade, variedade e forma de acondicionamento dos entorpecentes, associadas aos instrumentos apreendidos e às anotações relativas à comercialização ilícita, evidenciam a destinação mercantil da droga, sendo desnecessária a comprovação de efetiva venda para a consumação do delito previsto no art. 33 da Lei no 11.343/2006.

A exasperação da pena-base mostrou-se idônea diante da natureza e quantidade da droga apreendida, especialmente em razão da presença de porções de
haxixe ice
, nos termos do art. 42 da Lei no 11.343/2006, bem como dos maus antecedentes do apelante, sem ocorrência de
bis in idem.

A agravante da reincidência foi corretamente reconhecida na segunda fase da dosimetria, com incremento proporcional da reprimenda, inexistindo ilegalidade na fixação da pena definitiva em 7 anos de reclusão e 700 dias-multa.

Inaplicável a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, diante da reincidência e dos maus antecedentes do apelante, requisitos incompatíveis com o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Mantém-se o regime inicial fechado, diante da reincidência do apelante e da pena corporal superior a 4 anos, em consonância com os arts. 33, §§ 2o e 3o, do CP.

IV. Dispositivo e tese

14. Preliminar rejeitada. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento
:

“1. É lícito o ingresso domiciliar sem mandado judicial em crime de tráfico de drogas quando existirem fundadas razões previamente constatadas pelos agentes estatais indicativas de situação de flagrante delito.

2. Os depoimentos de policiais militares prestados sob contraditório judicial constituem meio de prova idôneo para embasar condenação criminal quando coerentes e corroborados pelos demais elementos probatórios.

3. A natureza e a quantidade da droga apreendida autorizam a exasperação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei no 11.343/2006.

4. A reincidência e os maus antecedentes afastam a incidência do redutor do tráfico privilegiado e justificam a fixação do regime inicial fechado.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XI; CP, arts. 33, §§ 2o e 3o, 59 e 61, I; CPP, art. 386, VII; Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4o, e 42.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 280; STJ, HC no 883.875/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 05.11.2024; STJ, AgRg no HC no 1.071.246/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJEN 22.04.2026; STJ, AgRg no AREsp no 1.015.742/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 20.03.2025; TJMT, N.U 1000624-94.2025.8.11.0027, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, DJE 06.05.2026.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1012782-39.2025.8.11.0042

APELANTE: ALAN SENNA OLIVEIRA DE PAULA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
apelação criminal interposta
por
Alan Senna Oliveira de Paula
contra sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou pela prática do
crime de tráfico de drogas, tipificado
no art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006, à pena de 7 anos de reclusão e
pagamento de
700 dias-multa, em regime inicial fechado
(id. 353249899).

Nas razões recursais, o apelante suscita, preliminarmente, a nulidade das provas, em razão da alegada ilicitude da busca domiciliar, ao argumento de que inexistia fundada suspeita apta a justificar o ingresso dos policiais em sua residência sem mandado judicial.

No mérito, pleiteia a absolvição
,
com fundamento no art. 386, VII, do CPP, sustentando que a condenação se amparou exclusivamente em depoimentos policiais, sem elementos externos de corroboração, além de apontar contradições entre as versões apresentadas pelos
policiais
e pelos informantes ouvidos em juízo.

Subsidiariamente, requer a redução
da pena-base e a fixação do regime semiaberto
(id.
353249908
).

A Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, em contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do recurso (id.

353249910
).

A Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer pelo desprovimento do recurso, da lavra do ilustre Procurador de Justiça
Élio Américo
(id.

365468368
).

É o relatório.

V O T
O
(
PRELIMINAR –
nulidade da busca domiciliar)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

A defesa suscita a nulidade das provas obtidas mediante busca domiciliar, sob o argumento de ausência de fundada suspeita apta a legitimar o ingresso policial na residência do apelante sem mandado judicial.

A preliminar, contudo, não comporta acolhimento.

Conforme o Tema n. 280 do Supremo Tribunal Federal, o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial é lícito quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas posteriormente, que indiquem a ocorrência de situação de flagrante delito.

Na hipótese, extrai-se do conjunto probatório que a diligência policial não decorreu de atuação arbitrária
tampouco
de mera intuição subjetiva dos agentes.

Segundo consta do boletim de ocorrência, guarnição da Polícia Militar do 10o BPM recebeu informações de populares acerca da possível prática de tráfico de entorpecentes no endereço indicado.

Diante da notícia, os policiais dirigiram-se ao local e, após desembarcarem da viatura, aproximaram-se da residência a pé, ocasião em que visualizaram o
apelante
Alan sentado em uma mureta, com uma bolsa ao lado, aparentemente embrulhando substância semelhante à maconha.

Consta, ainda, que o apelante tentou fugir ao perceber a aproximação policial, sendo detido no interior da residência, onde foram localizadas diversas porções de entorpecentes, balança de precisão, tesoura com resquícios de maconha e anotações relacionadas à traficância.

Nesse contexto, a situação de flagrância foi constatada pelos agentes antes mesmo do ingresso no imóvel, circunstância que afasta a alegação de ilicitude da diligência policial.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual é firme no sentido de que, em se tratando de crime permanente, como o tráfico ilícito de entorpecentes, admite-se o ingresso domiciliar sem mandado judicial quando evidenciadas fundadas razões da ocorrência delitiva, conforme ilustram os seguintes precedentes:

“(...) Nos casos de crime permanente, como o tráfico de drogas, a situação de flagrância se protrai no tempo, o que autoriza o ingresso domiciliar sem a necessidade de mandado, desde que haja justa causa (...)”
(HC n. 883.875/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 25/11/2024).

“(...) O crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, cuja consumação se protrai no tempo, autorizando a busca domiciliar independentemente de mandado judicial quando configurado o estado de flagrância, nos termos do art. 5o, XI, da Constituição Federal (...)”
(N.U 1000624-94.2025.8.11.0027, Câmaras Isoladas Criminais, Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, DJE 06/05/2026).

Assim, ausente mácula na atuação policial, reconhece-se a licitude da abordagem, do ingresso no imóvel e dos elementos probatórios deles decorrentes.

Ante o exposto,
PRELIMINAR REJEITADA.

É como voto
.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a exordial acusatória que
,
em
“
10/6/2025, por volta das 18h40, na residência situada na Rua Nove, n. 09, bairro Centro América, Cuiabá/MT, Alan Senna Oliveira de Paula guardava e mantinha em depósito porções de maconha destinadas à traficância
”
.

Consta que policiais militares receberam informações de populares acerca da prática de tráfico de entorpecentes no local e, ao chegarem à residência,
“
visualizaram Alan sentado em uma mureta, ao lado de uma bolsa, aparentemente embrulhando substância semelhante à maconha. Ao perceber a aproximação policial, ele tentou fugir, sendo detido no interior do imóvel
”
.

Na bolsa, teriam sido encontradas 24 porções de maconha, inclusive
11 porções de
haxixe ice
,
com massa total de 181,54 g, além de balança de precisão e tesoura com resquícios de maconha.

No quarto do denunciado, foi localizado um tablete de maconha de 290,80 g e uma caderneta com anotações indicativas de venda de entorpecentes.

A denúncia também menciona que o filho adolescente do acusado estava no local e teria sido pressionado por Alan a assumir a propriedade da droga, o que o menor negou.

Após o regular trâmite processual, a denúncia foi julgada procedente.

Em sede recursal, o apelante requer a absolvição por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Subsidiariamente, pleiteia a redução da pena-base e a fixação do regime semiaberto.

Sem razão, contudo.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente demonstrada pelo laudo pericial definitivo, que atestou a apreensão de 24 porções de maconha, inclusive do tipo
haxixe ice
, além de um tablete da mesma substância, totalizando aproximadamente 472 g de entorpecente.

A autoria, por sua vez, emerge do conjunto probatório judicializado, especialmente dos depoimentos coerentes e convergentes dos policiais militares Edson e Maylson, responsáveis pela diligência.

O réu Alan, em interrogatório judicial, negou a propriedade dos entorpecentes apreendidos e o envolvimento com o tráfico de drogas. Alegou que dormia quando os policiais ingressaram na residência e negou que estivesse sentado na mureta, como afirmado pelos agentes. Sustentou, ainda, que seu filho Antony Gabriel também foi abordado na ocasião e que, embora tivesse conhecimento de seu envolvimento com drogas, desconhecia que ele mantivesse entorpecentes em sua residência
(trechos extraídos da sentença).

Em sentido diverso, os policiais militares relataram, desde a fase policial, que se deslocaram ao local após receberem denúncias de tráfico de drogas e, ao se aproximarem da residência, visualizaram Alan sentado em uma mureta, manuseando substância aparentemente entorpecente.

Segundo os agentes, ao perceber a presença da equipe policial, o réu tentou fugir para o interior do imóvel
(trechos extraídos da sentença).

Durante a busca domiciliar, foram apreendidos entorpecentes tanto na bolsa que estava sobre a mureta, ao lado do acusado, quanto em seu quarto, além de balança de precisão, tesoura com resquícios de maconha e caderneta com anotações típicas da traficância.

Em juízo, os policiais foram firmes e coerentes ao afirmar que a pessoa vista na mureta era Alan, e não seu filho, esclarecendo que o adolescente se encontrava no interior da residência.

O policial Maylson acrescentou, ainda, que presenciou o réu pressionando o filho adolescente a assumir a propriedade da droga.

Embora a defesa sustente contradições nos relatos e procure atribuir a propriedade dos entorpecentes ao filho do acusado, a versão defensiva não encontra amparo em elementos probatórios independentes capazes de infirmar a narrativa acusatória.

Ao contrário, a prova oral produzida em juízo revela-se harmônica quanto à dinâmica dos fatos, não havendo demonstração concreta de perseguição, má-fé ou interesse particular dos agentes policiais na incriminação do apelante.

Cumpre ressaltar que os depoimentos de policiais militares constituem meio idôneo de prova, especialmente quando prestados sob contraditório judicial, em consonância com os demais elementos dos autos e ausentes indícios de motivação espúria, como ocorre na hipótese.

A propósito:

“(...) Os depoimentos de policiais, quando prestados em juízo, sob contraditório, e ausentes indícios de motivação espúria, constituem meio de prova idôneo para fundamentar condenação por tráfico de drogas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar sua imprestabilidade (...)”
(AgRg no HC n. 1.071.246/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, DJEN
de 22/4/2026).

Além disso, a quantidade, a variedade e a forma de acondicionamento da droga apreendida, associadas à balança de precisão, à tesoura com resquícios de entorpecente e às anotações típicas da traficância, evidenciam a destinação mercantil da substância ilícita.

Também não prospera a alegação de ausência de prova direta de comercialização, pois o delito previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 é de ação múltipla e se consuma com a prática de qualquer dos núcleos do tipo penal, sendo desnecessária a comprovação de efetiva venda ou entrega da droga ao destinatário final.

Nesse sentido:

“(...) É desnecessário, para a configuração do delito, que haja a sua efetiva tradição ou entrega ao destinatário final. Basta a prática de uma das dezoito condutas relacionadas a drogas [...] para que haja a consumação do ilícito penal (...)”
(AgRg no AREsp n. 1.015.742/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 27/3/2025).

No tocante à dosimetria, igualmente não assiste razão à defesa.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 6 anos e 6 meses de reclusão e 650 dias-multa, acima do mínimo legal, em razão da valoração negativa da natureza e quantidade da droga apreendida, bem como dos maus antecedentes do apelante.

A exasperação revela-se idônea. Isso porque foram apreendidos aproximadamente 472 g de maconha, inclusive porções
do
tipo
haxixe

ice
, circunstância que, à luz do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, autoriza a elevação da pena-base, pois a natureza e a quantidade da substância entorpecente preponderam sobre as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

Além disso, a sentença valorou como maus antecedentes condenações definitivas diversas daquela utilizada para caracterizar a reincidência na segunda fase, o que afasta a ocorrência de
bis in idem
, em observância à Súmula n. 241 do STJ.

Na segunda fase, foi reconhecida a agravante da reincidência, com acréscimo de 6 meses de reclusão e 50 dias-multa, resultando na pena intermediária de 7 anos de reclusão e 700 dias-multa.

O aumento mostra-se proporcional e devidamente fundamentado, considerando a existência de condenação definitiva apta a configurar a agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal.

Na terceira fase, corretamente afastado o redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, uma vez que o apelante não é primário e ostenta maus antecedentes, requisitos cumulativos indispensáveis ao reconhecimento do tráfico privilegiado.

Assim, mantida a pena definitiva em 7 anos de reclusão e 700 dias-multa, não se verifica desproporcionalidade, ilegalidade ou fundamentação genérica apta a justificar a intervenção desta instância revisora.

Por fim, inviável a fixação do regime inicial semiaberto.

Além da pena aplicada
, superior a 4 anos
, consta que o apelante é reincidente, circunstância que autoriza a imposição do regime fechado, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
RECURSO
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026